Tribunal: TJMT
Processo: 1026925-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026925-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RENATA JAQUELINE DE FRANCA GOES - CPF: 025.255.731-02 (APELADO), REGINALDO DO PRADO GOES - CPF: 902.913.101-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO –
MÉRITO -
CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA - INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA PELO PRÓPRIO DETRAN-MT -VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário contra sentença que concedeu a segurança para determinar que o DETRAN-MT se abstenha de suspender a CNH da impetrante, mantendo sua plena validade, após ter sido cassada sem prévio processo administrativo.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é admissível a apresentação da preliminar de ilegitimidade passiva apenas em sede recursal; e (ii) se é legítima a cassação de CNH definitiva, sem prévio processo administrativo, com base em infração cometida durante o período de permissão, quando a própria Administração já havia conferido a habilitação definitiva à impetrante.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva constitui inovação recursal inadmissível quando apresentada apenas na fase de apelação, sem ter sido previamente suscitada em primeiro grau, não se enquadrando nas exceções de matérias cognoscíveis de ofício.

4. O objeto da impetração não é questionar a infração de trânsito em si, mas o procedimento de cassação da habilitação, matéria inserida na competência exclusiva do DETRAN-MT enquanto órgão estadual de trânsito, conforme art. 22, II, do CTB.

5. O art. 265 do CTB estabelece expressamente que as penalidades de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

6. Os arts. 148, §§3o e 4o do CTB e arts. 21 e 28, §2o da Resolução CONTRAN no 723/2018, invocados pelo recorrente, aplicam-se à hipótese de não concessão inicial da CNH definitiva, situação diversa da cassação posterior de habilitação já expedida.

7. A expedição da CNH definitiva pelo DETRAN-MT gera presunção de inexistência de óbices à sua concessão e consolida situação jurídica que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal, conforme entendimento do STF fixado no RE 594.296/MG (Tema 138).

8. A cassação de CNH definitiva, sem processo administrativo prévio, afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF/88), bem como os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva que regem as relações entre Administração e administrados.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar de ilegitimidade passiva não conhecida. Sentença ratificada. Recurso desprovido.

10. Tese:
A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão para dirigir, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTB, arts. 22, II, 148, §§ 3o e 4o, e 265; CPC/2015, art. 1.013, § 1o; Resolução CONTRAN no 723/2018, arts. 21 e 28, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 594.296/MG, Tema 138; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 10294159120248110000, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos
do
Mandado de Segurança
n.
1026925-70.2024.8.11.0041
,
impetrado por
RENATA JAQUELINE DE FRANCA GOES

contra ato do Apelante, concedeu a segurança para determinar à autoridade indigitada coatora que se abstenha de suspender a Carteira Nacional de Habilitação da Impetrante, mantendo sua plena validade, salvo decisão final em sentido contrário oriunda do pleno exercício e tramitação da autotutela administrativa. Consequentemente

julgou o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. (Id.

285681891)

Em suas razões, sustentou o Apelante, preliminarmente, ilegitimidade passiva dizendo não ser o responsável pela infração que motivou o bloqueio da CNH, já que a multa foi aplicada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, autoridade competente para responder pela autuação e notificação.

Argumentou ausência de direito líquido e certo, visto que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, o que não foi apresentado pela impetrante/recorrida.

Asseverou que conforme o art. 148, §3o e §4o do CTB, e a Resolução CONTRAN no 723/2018, a não concessão da CNH definitiva por infração cometida durante a Permissão Para Dirigir não configura cassação, e, portanto, não exige processo administrativo.

Apontou que a autora/apelada era proprietária do veículo e não indicou o real condutor no prazo legal, assumindo assim a responsabilidade pela infração.

Aduziu que o Judiciário não pode substituir a Administração na análise de conveniência e oportunidade dos atos administrativos.

Por fim, requereu seja conhecido e provido o Recurso de Apelação pelas razões acima levantadas, a fim de que seja reformada a sentença prolatada, denegando a ordem mandamental. (Id. 285681895 - Pág. 1/30).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela rejeição da preliminar. No mérito, pelo desprovimento do recurso

(Id.
285681905 - Pág. 1/6
)
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo

desprovimento
do
recurso,
para manter inalterada e ratificada a sentença. (Id.
289300878)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação/remessa necessária interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1026925-70.2024.8.11.0041, impetrado por
RENATA JAQUELINE DE FRANÇA GÓES
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de suspender a Carteira Nacional de Habilitação da impetrante, mantendo sua plena validade, salvo decisão final em sentido contrário oriunda do pleno exercício e tramitação da autotutela administrativa. Consequentemente

julgou o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

I - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em suas razões recursais, o DETRAN/MT suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que não detém responsabilidade sobre o lançamento, suspensão e cobrança das multas aplicadas pelo Município de Cuiabá.

Pois bem.

Sabe-se que conforme disposto no art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, em sede de apelação, somente podem ser apreciadas as matérias postas e decididas em juízo.

Nessa perspectiva, o provimento judicial está adstrito, não somente aos pedidos formulados pela parte na exordial, mas também à causa de pedir, haja vista que a legislação processual civil adota a Teoria da Substanciação (art. 282, III, CPC/73, atual art. 319, inciso III, CPC).
“Teoria da Substanciação: Consiste que na ação deve constar não somente a causa de pedir próxima, mas também a causa de pedir remota, conforme artigo 282, inciso III do Código de Processo Civil”.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/MT, constato que tal arguição não foi apresentada perante o juízo de origem, constituindo matéria nova trazida apenas em sede recursal, o que impede seu conhecimento por este Egrégio Tribunal de Justiça, em observância à vedação à inovação recursal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça têm reiteradamente decidido que o efeito devolutivo da apelação restringe-se às questões efetivamente submetidas ao contraditório e decididas na instância originária. Vejamos:

[...] 1. Os pleitos formulados pelo Apelante não podem ser atendidos, posto não terem sido formulados e discutidos perante o juízo de primeiro grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal e impossibilidade deste Sodalício apreciar tais questões, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico. 2. Conforme estabelece o art. 1013, §1o, do atual Código de Ritos, somente poderão ser objeto de apreciação de Recurso de Apelação, aquelas matérias postas e decididas em juízo.
3. Recurso de Apelação Não Conhecido.
(N.U 0000705-66.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021). (Destaquei).

[...] 2- A apresentação de matéria nova na fase recursal, só tem cabimento quando: - se tratar de fato novo; ou, - matéria de ordem pública, sob pena de configurar inovação recursal, estando alcançada pela preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. Precedentes. (STJ – 1a S - EDcl na AR n. 4.961/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 23/3/2022 - DJe 24/6/2022);
(STJ – 3a T - EDcl no AgRg no REsp n. 1.504.986/SC – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 16/6/2015 - DJe 26/6/2015);
(N.U 1043847-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

(Destaquei).

Embora essa regra comporte exceções para matérias cognoscíveis de ofício, como as de ordem pública, a alegação de ilegitimidade passiva não se enquadra nessa categoria excepcional, pois exige uma detalhada análise dos elementos fáticos e probatórios do processo, devendo ser apresentada em momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

Observo que o apelante não demonstrou qualquer circunstância excepcional ou fato novo que o impossibilitasse de apresentar a preliminar de ilegitimidade passiva perante o juízo de primeiro grau, evidenciando que nada impedia sua discussão no momento processual apropriado.

Importante salientar que, embora o sistema processual garanta à parte sucumbente a prerrogativa de submeter à decisão a uma reanálise por instância superior, tal garantia não abrange a possibilidade de introduzir argumentos completamente novos, não debatidos anteriormente. O mecanismo de devolução da matéria ao tribunal via apelação, conforme previsto no art. 1.013, §1o do CPC, circunscreve-se às questões efetivamente impugnadas e decididas na origem, sendo vedada a ampliação desse escopo para abranger teses inéditas.

Consequentemente, a pretensão do DETRAN/MT de alegar sua ilegitimidade passiva somente agora, em grau recursal, caracteriza evidente inovação processual inadmissível, que deve ser rejeitada por este Colegiado, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ressalvo, por pertinente, que mesmo se ultrapassássemos este óbice formal, a alegação estaria fadada ao insucesso, uma vez que o DETRAN/MT é precisamente a autoridade responsável pelo ato coator combatido na ação mandamental – a cassação da CNH da impetrante sem o devido processo administrativo. Destaco que o objeto da impetração não é questionar a infração de trânsito em si, mas sim o procedimento administrativo de cassação da habilitação, matéria inserida na competência exclusiva do órgão estadual de trânsito, conforme preconiza o art. 22, II, do CTB.

Por tais fundamentos,
não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva,
por configurar indevida inovação recursal.

MÉRITO

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso interposto pelo DETRAN/MT não merece prosperar.

No tocante à alegação de ausência do direito líquido e certo do Apelado, tal argumento não comporta acolhimento.

O instrumento constitucional do mandado de segurança, previsto no artigo 5o, inciso LXIX da Carta Magna e disciplinado pela Lei no 12.016/2009, constitui ferramenta processual específica para a proteção de direito subjetivo evidente, passível de comprovação imediata, quando este for violado por autoridade pública ou seus delegados.

Na hipótese vertente, constata-se que a impetrante teve seu direito violado pela inobservância dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, CF/88), bem como pela afronta ao comando expresso do artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige procedimento administrativo prévio à cassação do documento de habilitação.

A documentação carreada aos autos evidencia, sem necessidade de dilação probatória, que a CNH definitiva da impetrante foi regularmente expedida pelo próprio DETRAN/MT em outubro de 2022 e, subsequentemente, cassada de maneira abrupta e unilateral, sem que lhe fosse oportunizado o exercício do direito de defesa através do devido processo administrativo.

Importante esclarecer que a caracterização do direito líquido e certo não se relaciona com a complexidade da questão jurídica em debate, mas com a possibilidade de demonstração imediata dos fatos alegados, requisito plenamente atendido no caso em análise pelos documentos juntados à inicial.

Adentrando ao mérito propriamente dito, compartilho do entendimento de que o cancelamento de CNH definitiva em razão de infração cometida durante o período de permissão, sem a instauração do devido processo administrativo, configura ato manifestamente ilegal.

O artigo 265 do CTB estabelece, com clareza, que "
as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
". Trata-se de norma cogente que concretiza, no âmbito administrativo do trânsito, as garantias constitucionais do devido processo legal.

O caso presente apresenta peculiaridade que não pode ser ignorada: a impetrante obteve sua Permissão Para Dirigir (PPD) e, após o período regulamentar

solicitou sua CNH definitiva, que foi regularmente expedida pelo DETRAN/MT, em 26/10/2022, sem quaisquer impedimentos ou ressalvas. Este ato administrativo gerou legítima expectativa de regularidade e consolidou situação jurídica favorável à impetrante.

Surpreendentemente, em 19/06/24 - quase dois anos depois - ao consultar seu documento pela plataforma digital, a impetrante descobriu que sua CNH havia sido cassada, sem qualquer notificação prévia, sob alegação de infração cometida durante o período de permissão.

O DETRAN/MT sustentou a desnecessidade de procedimento administrativo nestes casos, invocando o artigo 148, §§3o e 4o do CTB e os artigos 21 e 28, §2o da Resolução CONTRAN no 723/2018. Contudo, tais dispositivos disciplinam situação jurídica diversa: a não concessão inicial da CNH definitiva quando verificada a existência de infrações graves ou gravíssimas durante o período probatório.

No presente caso, não se está diante de uma "não concessão" da CNH definitiva, mas sim de sua cassação posterior, após ter sido regularmente expedida. São situações jurídicas distintas, com tratamentos normativos diversos.

A expedição da CNH definitiva pela autoridade competente constitui ato administrativo que gera direitos ao administrado. Eventual anulação desse ato, sob alegação de não preenchimento dos requisitos legais, deve observar o procedimento legal adequado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Esta compreensão encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do RE 594.296/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 138), firmou entendimento no sentido de que a anulação de atos administrativos que repercutem na esfera de interesses do cidadão exige prévio processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Merece nota, ainda, que a impetrante afirmou não ter sido sequer notificada da autuação que fundamentou a cassação de sua CNH, o que lhe impediu de exercer o direito de indicar o real condutor do veículo no momento da infração - seu ex-companheiro

Sr. Fabrício Matheus Miguel Santana
,
conforme Formulário de Identificação do Condutor acostado aos autos (Id. 285681857 - Pág. 1)
.
Esta circunstância reforça a ilegalidade do procedimento adotado pelo DETRAN/MT.

A concessão da CNH definitiva pelo próprio DETRAN/MT demonstra que, à época, a autarquia considerou preenchidos todos os requisitos legais para sua expedição. A posterior cassação desse documento, sem processo administrativo prévio, além de violar garantias constitucionais, afronta os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, que regem as relações entre Administração e administrados.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE CNH PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO . VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I . Caso em exame
. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de ato administrativo que cassou CNH definitiva do agravante em razão de infração cometida durante o período de permissão provisória, dois anos após a expedição da habilitação definitiva e sem instauração de processo administrativo.
II. Questão em discussão.
2 . A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a cassação de CNH definitiva, sem prévio processo administrativo, com base em infração cometida durante o período de permissão provisória, quando a própria Administração já havia conferido a habilitação definitiva ao condutor.
III.

Razões de decidir
.

3. A expedição da CNH definitiva pela Administração gera presunção de inexistência de óbices à sua concessão, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal. 4. A cassação de CNH definitiva, ainda que fundada em infração cometida no período provisório, exige instauração de processo administrativo prévio, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima impedem que a Administração, após consolidar situação jurídica favorável ao administrado, revogue unilateralmente o ato sem observância do devido processo legal.
6. A ausência de processo administrativo adequado, conforme art. 265 do CTB, viola o devido processo legal previsto no art. 5o, inc . LIV, da CF/1988. 7. O perigo de dano decorre da necessidade do agravante de possuir CNH válida para obter emprego, sendo iminente o risco de lesão irreparável. IV . Dispositivo e tese. 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc . LIV e XV; CTB, art. 148, § 3o, art. 265 a art. 281; CPC/2015, art . 300. Jurisprudência relevante citada:. STF, RE 594.296/MG, Tema 138; STF, Súmula 473; TJ-MT, Agravo no 1000815-94 .2023.8.11.0000, Rel . Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.04 .2023; TJ-BA - Apelação 0041557-03.2010.8.05 .0001; TJ-GO - Acórdão 872859; TJ-PA - Remessa Necessária Cível 00036005520138140051.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10294159120248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025) (Destaquei)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

da preliminar de ilegitimidade passiva
por constituir indevida inovação recursal e, quanto ao mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025